Tribunal: TJDFT
Processo: 0753241-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Habeas corpus. Prisão temporária convertida em preventiva. Prejudicado. Trancamento de inquérito policial.
1 - Convertida a prisão temporária em preventiva, há perda superveniente de parte do objeto do habeas corpus, dada a impossibilidade de se apreciar os requisitos da decisão.
2 – O pedido de trancamento do inquérito policial, por falta de indícios de autoria, deve ser dirigido, antes, ao juiz de primeira instância.
3 – Se o paciente não prova ser o único responsável pela filha menor, descabe substituir a prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, III e VI, do CPP.
4 - A alegação de ilegalidade da prova, em decorrência de busca e apreensão não autorizada judicialmente, bem como o pedido de restituição de bens apreendidos, deve ser examinado e decidido pelo juiz de primeira instância.
5 - Habeas corpus prejudicado em parte e, na parte em que examinado, denegada a ordem.